Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701305-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO PEREIRA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O agravante informa que foi proferida sentença de mérito, e reconhecida a nulidade do ato administrativo de notificação da penalidade e a prescrição da pretensão punitiva estatal. Desse modo, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença de procedência do pedido, proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir superveniente do agravante (perda do objeto). Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, CPC; art. 10, inc. XV, do RITR). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora